Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONTRATO DE MANDATO. IMPERÍCIA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, reconhecendo a responsabilidade civil do advogado contratado e condenando-o ao ressarcimento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual do advogado; (iii) verificar a configuração da responsabilidade civil do advogado, com especial análise da culpa, do nexo causal e da indenização por danos materiais; e (iv) aferir a existência de dano moral indenizável e as consequências na sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova testemunhal foi indeferida por preclusão, fundamento autônomo não impugnado de forma específica nas razões recursais, sendo, ademais, a controvérsia eminentemente documental e jurídica. 4. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual de mandato sujeita-se ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil; logo, inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, próprio da responsabilidade extracontratual, não havendo falar em consumação do lapso prescricional à luz do princípio da actio nata.
5. Configura imperícia o ajuizamento de ação de anulação de partilha após o escoamento de prazo decadencial expresso em lei, caracterizando erro técnico inescusável, com nexo causal direto entre a conduta do advogado e os prejuízos patrimoniais suportados pela mandante, sendo cabível a condenação genérica em danos materiais com apuração do quantum em liquidação. 6. O inadimplemento contratual, ainda que grave, não gera automaticamente dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta aos direitos da personalidade ou de sofrimento psíquico que ultrapasse o mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do advogado, de natureza subjetiva e contratual, configura-se quando evidenciada imperícia consistente no ajuizamento de demanda manifestamente fulminada pela decadência legal, sendo devida a indenização por danos materiais, com apuração em liquidação.
2. O dano moral não se presume do inadimplemento contratual, exigindo prova de abalo relevante aos direitos da personalidade, inexistente na hipótese.
Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 205; 206, § 3o, V; 653 e seguintes; 667; e 2.027, parágrafo único. CPC/15, arts. 86; 98, § 3o; 487, II; 491, § 1o; 492; e 1.010, II e III; Lei no 8.906/1994, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.856.298/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 25/08/2025, DJEN de 29/08/2025. TJDFT, Acórdão no 1917413, Processo no 0734276-17.2018.8.07.0001, Relatora Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento em 11/09/2024, DJe de 17/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1426328, Processo no 0715329-06.2018.8.07.0003, Relatora Desa Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgamento em 25/05/2022, DJe de 07/06/2022; TJDFT, Acórdão no 2085743, Processo no 0703133-68.2022.8.07.0001, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 28/01/2026, DJe de 19/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2013520, Processo no 0720475-98.2023.8.07.0020, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento em 24/06/2025, DJe de 04/07/2025.